Tribunal: TJSP
Processo: 1043568-02.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1043568-02.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos EUNICE MARIA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), LILIAM REGINA
NEVES MACHADO, MARCIA FERREIRA DOS SANTOS e OSMAR ROZETTI MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043568-02.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30602
2
VOTO No 30.602
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043568-02.2014.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: EUNICE MARIA DE ARAÚJO E OUTROS (AJ)
INTERESSADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
Juiz de 1a instância: Kenichi Koyama
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II).
REEXAME NECESSÁRIO. Diferenças salariais devidas a servidores
públicos. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para
adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ
no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Eunice Maria de Araújo
e outros (servidores públicos ativos e inativos) em face da Fazenda do
Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o
recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a
totalidade de seus vencimentos/proventos, com o pagamento das diferenças
pretéritas e demais cominações legais.
A r. sentença julgou procedente a ação, para condenar as
requeridas a calcular o quinquênio inerente aos autores, de forma que incida
sobre todas as vantagens efetivamente recebidas, salvo as eventuais, com o
pagamento das diferenças não fulminadas pela prescrição, com correção
monetária, a partir de quando devida cada parcela, e acrescidas de juros de
mora desde a propositura, observando-se a Emenda 62 e a Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043568-02.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30602
3
11.960/09 na sua exata redação. Por fim, interpôs o reexame necessário (fls.
55/70).
Não houve interposição de recursos voluntários (fls. 73).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 25.08.2015, deu parcial provimento ao reexame necessário, para
determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária de acordo
com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.270.439/PR (fls. 83/89).
A SPPREV e a FESP interpuseram recurso especial (fls. 92/98), o
qual foi sobrestado (fls. 103/104).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 111/113).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por policial militar com o objetivo de
receber diferenças relativas ao Adicional de Local de Exercício e ao Adicional
de Insalubridade, ao fundamento de que as alterações promovidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043568-02.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30602
4
Fazenda do Estado na forma de pagamento dessas verbas suprimiram um
mês de seu recebimento.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043568-02.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30602
5
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
83/89, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.